Tribunal: TJSP
Processo: 1002538-15.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços educacionais. Demandado que é citado e opõe Embargos. SENTENÇA de acolhimento parcial dos Embargos. APELAÇÃO da autora, que visa à reforma da sentença para a rejeição integral dos Embargos, com a constituição do título executivo pelo valor indicado na inicial. EXAME: relação de consumo havida entre as partes que autoriza a incidência das normas previstas do

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços educacionais. Demandado que é citado e opõe Embargos. SENTENÇA de acolhimento parcial dos Embargos. APELAÇÃO da autora, que visa à reforma da sentença para a rejeição integral dos Embargos, com a constituição do título executivo pelo valor indicado na inicial. EXAME: relação de consumo havida entre as partes que autoriza a incidência das normas previstas do Código de Defesa do Consumidor. Instituição de Ensino que teve ciência inequívoca quanto ao pedido de trancamento do curso pelo aluno em maio de 2017. Abusividade da cobrança sobre o período posterior ao pedido de trancamento, ante a ausência de prestação de serviços. Inteligência do artigo 51, inciso IV e §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Débito reconhecido na sentença, referente ao período anterior a maio de 2017, que é incontroverso. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367843
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002538-15.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante CENTRO
HERMES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR LTDA, é apelado EDUARDO JOSÉ ALVES
HILÁRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002538-15.2018.8.26.0063 -Voto no 17.978
2
VOTO No
: 17.978
APELAÇÃO No : 1002538-15.2018.8.26.0063
COMARCA
: BARRA BONITA 1a VARA
APELANTE
: CENTRO HERMES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR LTDA.
APELADO
: EDUARDO JOSÉ ALVES HILÁRIO
JUIZ
: GUILHERME BECKER ATHERINO
*AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços educacionais.
Demandado que é citado e opõe Embargos. SENTENÇA de
acolhimento parcial dos Embargos. APELAÇÃO da autora, que
visa à reforma da sentença para a rejeição integral dos Embargos,
com a constituição do título executivo pelo valor indicado na
inicial. EXAME: relação de consumo havida entre as partes que
autoriza a incidência das normas previstas do Código de Defesa do
Consumidor. Instituição de Ensino que teve ciência inequívoca
quanto ao pedido de trancamento do curso pelo aluno em maio de
2017. Abusividade da cobrança sobre o período posterior ao
pedido de trancamento, ante a ausência de prestação de serviços.
Inteligência do artigo 51, inciso IV e §1o, do Código de Defesa do
Consumidor. Débito reconhecido na sentença, referente ao período
anterior a maio de 2017, que é incontroverso. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO
PARCIALMENTE
OS
EMBARGOS
MONITÓRIOS,
para
DECLARAR que o réu manifestou sua vontade em trancar o curso na data de
22/05/2017. DECLARO, outrossim, inexigíveis quaisquer débitos oriundos do
mencionado contrato a partir da citada data e enquanto perdurar o
trancamento
do
curso.
Em
consequência,
julgo
PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO MONITÓRIA,
constituindo de pleno direito o título executivo no valor de R$ 3.089,02, valor
este que deverá ser devidamente atualizado pela Tabela Prática do Eg. TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002538-15.2018.8.26.0063 -Voto no 17.978
3
desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% desde a
citação. Tendo em vista que a parte ré sucumbiu em parte mínima do seu
pedido, condeno a parte autora da ação monitória ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários de advogados, que fixo em 10% do valor
do proveito econômico obtido pelo réu, ou seja, 7,089,61. Decorrido o prazo
para recursos, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.” (“sic”, fls.
169/171).
Inconformada, apela a autora visando à reforma da
sentença para a rejeição integral dos Embargos, com a constituição do título
executivo pelo valor indicado na inicial (fls. 174/191).
Anotado o Recurso (fl. 194), o requerido apresentou
contrarrazões (fls. 197/205) e os autos subiram para o reexame (fl. 207).
É o relatório, adotado o de fl. 169.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...com fundamento no art. 487,
inciso
I,
do
CPC,
ACOLHO
PARCIALMENTE
OS
EMBARGOS
MONITÓRIOS, para DECLARAR que o réu manifestou sua vontade em
trancar o curso na data de 22/05/2017. DECLARO, outrossim, inexigíveis
quaisquer débitos oriundos do mencionado contrato a partir da citada data e
enquanto perdurar o trancamento do curso. Em consequência, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002538-15.2018.8.26.0063 -Voto no 17.978
4
MONITÓRIA, constituindo de pleno direito o título executivo no valor de R$
3.089,02, valor este que deverá ser devidamente atualizado pela Tabela
Prática do Eg. TJSP desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de
mora de 1% desde a citação. Tendo em vista que a parte ré sucumbiu em parte
mínima do seu pedido, condeno a parte autora da ação monitória ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogados, que
fixo em 10% do valor do proveito econômico obtido pelo réu, ou seja,
7,089,61. Decorrido o prazo para recursos, nada mais sendo requerido,
arquivem-se os autos.” (“sic”, fls. 169/171).
O Recurso comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade recursal no tocante (v. artigos
1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, o requerido, ora apelado,
firmou o “Contrato de Prestação de Serviço Educacional no 42230” com a
autora, ora apelante, no dia 30 de julho de 2016, efetivando matrícula no Curso
de Pós-Graduação “Lato Sensu”, nível especialização, denominado “MBA em
Gestão Financeira: Controladoria e Auditoria”, com carga-horária total de
432 horas-aulas, sendo 360 horas-aulas presenciais e 72 horas-aulas à distância,
com início em agosto de 2016 e término em março de 2018, pelo preço total de
R$ 22.100,00, que foi parcelado em 30 prestações de R$ 737,00 cada. Consta
que em maio de 2017 o requerido enviou “e-mail” para a autora requerendo o
trancamento do curso, tendo sido informado na ocasião quanto à necessidade
de pagamento do débito pendente de R$ 3.089,02, referente às mensalidades
vencidas nos dias 25 de dezembro de 2016, 25 de janeiro, 25 de março e 25 de
abril de 2017, além das mensalidades vincendas, apesar do trancamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002538-15.2018.8.26.0063 -Voto no 17.978
5
Consta que o requerido não pagou o débito anterior nem o cobrado pelo
período posterior ao trancamento e a autora considerou ter havido abandono do
curso pelo aluno, fazendo a cobrança monitória pelo montante de R$ 10.178,63
(fls. 1/4 e 5/33).
Já se viu, o requerido opôs Embargos Monitórios,
reclamando de excesso de cobrança e de abusividade na manutenção da
cobrança após o trancamento do curso (fls. 39/49).
Malgrado o inconformismo da autora, ora apelante,
a r. sentença apelada não comporta a pretendida reforma.
De início, ressalta-se que a relação contratual que
vincula as partes tem natureza de consumo e, por isso mesmo, está sujeita às
normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem a responsabilidade
solidária da vendedora e dos fornecedores participantes da cadeia de consumo
em causa pelos danos causados ao consumidor, além da inversão do ônus da
prova em favor do consumidor para a facilitação da defesa, determinando ainda
a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao
consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada em
benefício do fornecedor (v. artigos 3o, 6o, inciso VIII, 7o, parágrafo único, 12,
14, 18, “caput”, 19, “caput”, 25, §§1o e 2o, 34, 47 e 51 da Lei no 8.078/90).
No caso vertente, o autor comprovou a solicitação do
trancamento por “e-mail” à autora, no mês de maio de 2017, que manifestou
inequívoca ciência quanto a esse interesse do aluno, cobrando então o débito
pendente, além das parcelas vincendas (fls. 41/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002538-15.2018.8.26.0063 -Voto no 17.978
6
Embora a argumentação deduzida pela autora, ora
apelante, o fato é que a manutenção da cobrança pelo curso após o pedido de
trancamento revela-se mesmo abusiva, dada a ausência de prestação de serviço
no período posterior. Por essa razão essa cobrança deve ser considerada
inexigível perante o consumidor, “ex vi” do artigo 51, inciso IV e §1o, do
Código de Defesa do Consumidor.
A questão foi bem examinada pelo MM. Juiz “a
quo”, que observou na sentença que: “...Os documentos de fls. 41/43,
constantes da petição de embargos, comprovam que, de fato, o réu manifestou,
em 22/05/2017, sua vontade em trancar o curso. Os mesmos documentos
comprovam que a autora lhe informou que o valor em aberto seria de R$
3.089,02, referentes às parcelas de 25/12/2016 a 25/04/2017. A alegação da
autora de que o trancamento do curso não suspenderia as obrigações
financeiras do réu não pode ser acolhida. Mostra-se totalmente desarrazoado
compelir o consumidor a continuar arcando com os valores do curso que não
está frequentando. Se o fornecedor lhe dá a opção de trancar o curso, deve
arcar com a decorrência lógica desta curso se tivesse que continuar a arcar
com as prestações subsequentes. Pelo contrário, normalmente os consumidores
o fazem porque, em determinado período de tempo, como pode ocorrer com
qualquer pessoa, encontram-se passando por dificuldades financeiras.” (“sic”,
fls. 170/171).
Assim, deve ser mantido o desfecho dado à causa,
que constituiu o título executivo pela quantia de R$ 3.089,92, referente ao
débito do período anterior ao pedido de trancamento do curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002538-15.2018.8.26.0063 -Voto no 17.978
7
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1004302-74.2018.8.26.0309
Classe/Assunto: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Lino Machado
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/03/2020
Data de publicação: 12/03/2020
Ementa: Apelação Cível - Estabelecimentos de Ensino É abusiva a cláusula contratual que
exige do consumidor o pagamento de contraprestações correspondentes a período de
trancamento do curso. Recurso desprovido, com observação.

1023412-93.2017.8.26.0309
Classe/Assunto: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Israel Góes dos Anjos
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/12/2019
Data de publicação: 04/12/2019
Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO. Prestação de serviços educacionais - Curso de Pós-
graduação lato sensu. Mensalidades. Trancamento do curso. Pretensão das apelantes de
continuidade de pagamento das mensalidades durante o período de trancamento. Sentença
de procedência. Pretensão das exequentes de reforma. DESCABIMENTO: Trancamento
do curso comprovado. A cláusula que dispõe sobre a continuidade do pagamento das
mensalidades, mesmo após o pedido de trancamento do curso, é abusiva Art. 51, IV
CDC. Impossibilidade de cobrança de mensalidade sem a efetiva prestação do serviço.
Débito inexistente. Sentença mantida neste ponto, sob outro fundamento. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. Pretensão de afastamento da condenação por litigância de má-fé.
ADMISSIBILIDADE: Não se verificam os elementos que caracterizem a litigância de má-
fé Art. 80 do CPC. A má-fé não pode ser presumida. Sentença reformada neste item.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
1017220-81.2016.8.26.0309
Classe/Assunto: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Soares Levada
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/06/2018
Data de publicação: 11/06/2018
Ementa: Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Cobrança de mensalidades
após trancamento de curso de pós-graduação. Cláusula abusiva. Nula de pleno direito.
Impossibilidade de cobrança por serviço não prestado. Parcial procedência mantida.
Apelo improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002538-15.2018.8.26.0063 -Voto no 17.978
8
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no que tange aos ônus da sucumbência.
Diante do exposto, nega-se provimento aos
Recursos.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora